Tribunal: TJDFT
Processo: 0704456-18.2021.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-01
Data de publicação: 2022-09-10

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal defensiva. Crime de ameaça. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Mãe e filho. 1) Autoria e materialidade. Suficiência probatória. Relevância da palavra da vítima. Dolo de ameaçar presente. Temor da vítima demonstrado. Pretensão defensiva de absolvição improcedente. Condenação mantida. 2) Dosimetria. Ausência de insurgência recursal. 3) Indenização mínima por danos morais. Quantum adequado. Caráter preventivo e pedagógico da reparação. Recurso conhecido e desprovido.